Tribunal: TJPA
Processo: 0808778-97.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. REDUÇÃO DE OFÍCIO PARA A FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação e se a dosimetria da pena comporta correção de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório produzido sob contraditório confirma a materialidade e a autoria, conforme boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimento judicial do policial responsável pelo flagrante. A tese de arma “plantada” é isolada e incompatível com outros elementos dos autos. O art. 155 do CPP autoriza a formação do convencimento com base nas provas produzidas judicialmente. Os depoimentos policiais constituem prova idônea e podem fundamentar a condenação quando coerentes com o restante do acervo. Precedentes: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.2.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 5.8.2019; STJ, REsp 1.302.515/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.5.2016; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.3.2016. Afasto a absolvição. De ofício, ajusto a fração da agravante para 1/6, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1667007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.5.2020). III. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da dosimetria. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.3.2016; STJ, REsp 1.302.515/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.5.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 5.8.2019; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.2.2021; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 1667007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.5.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808778-97.2023.8.14.0051

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. REDUÇÃO DE OFÍCIO PARA A FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação e se a dosimetria da pena comporta correção de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório produzido sob contraditório confirma a materialidade e a autoria, conforme boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimento judicial do policial responsável pelo flagrante. A tese de arma “plantada” é isolada e incompatível com outros elementos dos autos.

O art. 155 do CPP autoriza a formação do convencimento com base nas provas produzidas judicialmente.

Os depoimentos policiais constituem prova idônea e podem fundamentar a condenação quando coerentes com o restante do acervo. Precedentes: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.2.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 5.8.2019; STJ, REsp 1.302.515/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.5.2016; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.3.2016.

Afasto a absolvição. De ofício, ajusto a fração da agravante para 1/6, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1667007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.5.2020).

III.

DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da dosimetria.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.3.2016; STJ, REsp 1.302.515/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.5.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 5.8.2019; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.2.2021; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 1667007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.5.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Douglas Ferreira da Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Presencial.

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01. DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02.

DA ABSOLVIÇÃO

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 28422931 - Pág. 4 a 5):

A ocorrência dos fatos foi plenamente comprovada nos autos, por meio do termo de apreensão (ID 94448753 - Pág. 4) e do Laudo pericial nº 2023.04.000171-BAL, que comprovou que a arma estava em condições normais de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva.

Resta, portanto, analisar os elementos de prova produzidos em juízo que dizem respeito à autoria do delito e sobre a responsabilidade criminal do acusado, para os quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas em juízo.

Analisando os elementos de prova produzidos durante a persecução penal no que dizem respeito à autoria do delito, restou demonstrada pelo flagrante delito, pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão e pelas demais provas técnicas produzidas, que comprovam de forma inequívoca que o réu foi encontrado na posse da arma de fogo descrita na denúncia, sem possuir autorização legal para tanto.

O POLICIAL ARTHUR PETER DE VASCONCELOS foi firme em narrar novamente as mesmas informações do IPL, indicando terem encontrado o acusado com uma arma de fogo .40. Vale salientar que o réu era foragido da justiça de Belém, inclusive os policiais estavam no local para cumprir mandado de prisão de outro processo. Afirmou que o acusado, pessoa perigosa e com vários processos criminais, atirou contra os policiais e, no meio da abordagem, se abraçou com sua filha, a fim de evitar ser alvejado pelos policiais, sendo preso e flagranteado pelo porte de arma.

A esposa do acusado, Larissa Santos, ouvida como informante, contou versão diferente da narrada pelo policial, informando que os policiais chegaram atirando e que não havia arma na casa. Todavia, a versão é única nos autos e não encontra respaldo nas demais provas. Ao contrário, a oitiva dos policiais, a apreensão da arma, a perícia realizada, tudo contraria a versão da esposa do acusado. Como se não bastasse, seu depoimento do inquérito é totalmente diferente do depoimento em juízo, mesmo sendo acompanhada, no IPL, por advogado legitimamente contratado.

O réu negou o crime. Disse que os policiais foram cumprir mandado, já que estava foragido da justiça por condenações anteriores por roubo, e “plantaram” a arma em sua casa. A autodefesa não condiz com as provas nos autos, inclusive tendo sido, tanto o réu quanto a esposa, acompanhado por advogado durante suas oitivas na polícia. Desta feita, vislumbro que a conduta do acusado se subsome perfeitamente ao tipo penal do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, preenchendo todas as elementares do tipo, pois portava dolosamente arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Destarte, a responsabilidade criminal do réu também é notória, eis que adulto e capaz, era, obviamente, ciente de seu comportamento criminoso, mesmo assim, o praticou, em arrepio à norma proibitiva. Isto posto, a responsabilidade criminal do acusado restou patentemente delineada, impondo-se a sua submissão às sanções penais cabíveis à espécie delituosa, por ser sua conduta típica e ilícita, restando presente, ainda, o dolo na vontade livre e consciente de praticar o delito, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

A conduta do réu está prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo considerada crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A jurisprudência dos tribunais superiores corrobora o entendimento de que, em casos análogos, a condenação é medida que se impõe, sendo crime de perigo abstrato que se consuma pela simples conduta de portar arma de fogo sem autorização legal. Portanto, encerrada a instrução criminal, os fatos descritos na denúncia restaram comprovados para lastrear o decreto condenatório em desfavor do acusado Douglas Ferreira da Silva pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

(...)<sic>.

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 28422865 - Pág. 2);

b)

Mandado de prisão em nome do réu (Num. 28422865 - Pág. 4);

c)

Auto de apreensão de objeto (Num. 28422865 - Pág. 5) – demonstrando que foi apreendido uma pistola, marca Taurus, .40, número de série raspada, com 10 munições intactas, que estava em poder do ora recorrente;

d)

Laudo pericial da arma apreendida atestando sua potencialidade lesiva (Num. 28422924 - Págs. 1 a 3);

e)

Depoimento judicial do policial que realizou a prisão em flagrante do ora recorrente confirmando que se dirigiu à residência do réu para cumprimento de mandado e prisão em seu nome, confirmando que encontrou o ora apelante com a arama de fogo .40 na mão.

Tudo leva à materialidade e autoria do delito.

A tese defensiva – de que a arma teria sido “plantada” pelos policiais – mostra-se isolada e desprovida de verossimilhança, além de contraditória com o próprio depoimento da informante Larissa (companheira do réu) prestado na fase policial e sob assistência de advogado (Num. 28422865 - Pág. 8), como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça.

De outro lado, destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência do pedido.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Por fim, de ofício corrijo a fração da agravante para 1/6, em consonância com a jurisprudência do STJ, vez que não foi esposado motivos para fração maior diversa, restando, agora, a reprimenda intermediaria em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa (STJ - AgRg no AREsp: 1667007 MG 2020/0040752-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020).

Inexistindo causas de aumento e/ou diminuição da pena, arbitro a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2025